Tribunal: TJMT
Processo: 1015930-53.2024.8.11.0055
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015930-53.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DATA MED LTDA. - CNPJ: 91.574.012/0001-85 (EMBARGANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), AYRTON FREITAS REGO - CPF: 018.469.861-84 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO FOTOVOLTAICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEVOLUTIVIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação para manter a inclusão das unidades consumidoras da embargante no sistema de compensação da usina fotovoltaica instalada, permitindo o recebimento do excedente de energia injetado na rede.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre o pedido de repetição do indébito formulado na petição inicial, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e no art. 323, § 2º, da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, caracterizando alegado julgamento citra petita e nulidade absoluta que deveria ter sido conhecida em virtude do efeito translativo da apelação.

III. Razões de decidir

3. O recurso de apelação possui efeito devolutivo que, embora amplo, não é ilimitado, cabendo ao recorrente delimitar precisamente o objeto de análise pelo órgão colegiado mediante impugnação específica dos pontos da decisão considerados equivocados.

4. A análise das razões recursais apresentadas na apelação demonstra que a insurgência se limitou exclusivamente à questão da aplicabilidade da Resolução Normativa ANEEL n. 1.059/2023 e à preservação do direito de permanência no Grupo Tarifário B-Optante, sem qualquer impugnação específica quanto à ausência de condenação à repetição do indébito.

5. O pedido de repetição do indébito, embora constante da petição inicial, não foi objeto de impugnação específica no recurso de apelação, não integrando o âmbito de devolutividade recursal, sendo desnecessária manifestação jurisdicional sobre matéria não submetida à análise do tribunal.

6. O efeito translativo da apelação, que permite ao tribunal conhecer questões de ordem pública não suscitadas pelas partes, não se aplica quando a alegada nulidade por julgamento citra petita decorre da própria delimitação do recorrente quanto ao objeto de sua insurgência.

7. O acórdão embargado cumpriu integralmente sua função jurisdicional ao analisar e julgar a matéria efetivamente devolvida pelo recurso de apelação, manifestando-se adequadamente sobre toda a controvérsia que lhe foi submetida, inexistindo obscuridade, contradição ou omissão.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão no acórdão que deixa de se manifestar sobre questão que não foi objeto de impugnação específica no recurso de apelação, uma vez que a devolutividade recursal limita-se à matéria efetivamente impugnada pelo recorrente. 2. O efeito translativo da apelação não alcança alegada nulidade por julgamento citra petita quando decorrente da própria delimitação do objeto recursal pela parte apelante."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.013, 1.022 e 1.025; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 556.012/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 17.02.2020; STJ, AgInt no REsp 1.757.944/CE, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 17.04.2023; TJ-DF, ED 0702911-43.2022.8.07.0020, Rel. Des. Sandra Reves, 2ª Turma Cível, j. 19.07.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
DATA MED LTDA.
contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto “
para manter a inclusão das Unidades Consumidoras da autora no sistema de compensação da Usina Fotovoltaica instalada, permitindo que a referida unidade consumidora integre o sistema de compensação da Usina Fotovoltaica de titularidade da parte autora, recebendo o excedente de energia injetado na rede
”.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão relevante, ao reformar a sentença de primeiro grau sem se manifestar sobre o pedido expresso de repetição do indébito, formulado desde a petição inicial, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e no art. 323, § 2º, da Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL. Sustenta que ficou demonstrada a cobrança indevida e o efetivo pagamento das faturas de energia elétrica, decorrentes da alteração unilateral e ilegal do enquadramento tarifário do Grupo B para o Grupo A, circunstâncias que autorizariam a devolução em dobro dos valores pagos, pedido este que não foi apreciado nem pelo juízo de origem nem pelo Tribunal, caracterizando julgamento
citra petita
.

Aduz, ainda, que tal omissão configura nulidade absoluta da decisão, por violação aos arts. 141 e 492 do CPC, matéria de ordem pública que poderia e deveria ter sido conhecida pelo Tribunal em razão do efeito translativo da apelação. Defende, assim, a necessidade de integração do julgado para que seja reconhecida a nulidade da decisão originária e, estando o processo em condições de imediato julgamento, seja aplicado o art. 1.013, § 3º, III, do CPC, com análise direta do mérito do pedido de repetição do indébito, além do expresso prequestionamento dos dispositivos legais invocados, inclusive para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Contrarrazões apresentadas em id. 342867364.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
DATA MED LTDA.
contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto “
para manter a inclusão das Unidades Consumidoras da autora no sistema de compensação da Usina Fotovoltaica instalada, permitindo que a referida unidade consumidora integre o sistema de compensação da Usina Fotovoltaica de titularidade da parte autora, recebendo o excedente de energia injetado na rede
”.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre o pedido de repetição do indébito formulado na petição inicial, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e no art. 323, § 2º, da Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL. Alega que tal omissão caracterizaria julgamento
citra petita
, configurando nulidade absoluta que deveria ter sido conhecida pelo Tribunal em razão do efeito translativo da apelação.

Contudo, não assiste razão à embargante.

É certo que o recurso de apelação possui efeito devolutivo amplo, devolvendo ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, conforme estabelece o art. 1.013 do Código de Processo Civil. Todavia, tal devolutividade não é ilimitada, cabendo ao recorrente delimitar precisamente aquilo que será objeto de análise pelo órgão colegiado, mediante a impugnação específica dos pontos da decisão que entende equivocados.

Analisando detidamente as razões recursais apresentadas pela apelante no recurso de apelação (id. 328577990), verifica-se que a insurgência se limitou exclusivamente à questão da aplicabilidade da Resolução Normativa ANEEL n. 1.059/2023 e à preservação do direito de permanência no Grupo Tarifário B-Optante. Em momento algum a recorrente impugnou especificamente a ausência de condenação da requerida à repetição do indébito, tampouco suscitou tal questão como fundamento para a reforma da sentença.

O pedido de repetição do indébito, embora constante da petição inicial, não foi objeto de impugnação específica no recurso de apelação. A apelante concentrou suas razões recursais na discussão sobre a extrapolação do poder regulamentar pela ANEEL, a violação ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido, e a necessidade de preservação do enquadramento tarifário original. Não houve qualquer menção ou insurgência quanto à não apreciação do pedido de devolução em dobro dos valores pagos.

Nesse contexto, não há que se falar em omissão do acórdão embargado. O Tribunal analisou e julgou precisamente aquilo que foi objeto de impugnação pela recorrente, qual seja, o direito de manutenção no sistema de compensação de energia elétrica e no Grupo Tarifário B-Optante. A questão da repetição do indébito, por não ter sido especificamente impugnada no recurso de apelação, não integrou o âmbito de devolutividade recursal, não cabendo ao Tribunal se manifestar sobre ela.

O princípio da correlação entre o pedido e a decisão, invocado pela embargante, deve ser compreendido no contexto do recurso interposto. Se a apelante entendia que a sentença havia incorrido em julgamento
citra petita
ao não apreciar o pedido de repetição do indébito, deveria ter suscitado tal questão expressamente em suas razões recursais, impugnando especificamente esse aspecto da decisão de primeiro grau.

O efeito translativo da apelação, embora permita ao tribunal conhecer de questões de ordem pública não suscitadas pelas partes, não se aplica à hipótese dos autos. A alegada nulidade por julgamento
citra petita
não constitui matéria de ordem pública quando decorre da delimitação do próprio recorrente quanto ao objeto de sua insurgência. Se a parte opta por não impugnar determinado aspecto da sentença, não pode posteriormente alegar omissão do tribunal por não ter analisado questão que não foi objeto de recurso.

Nesse sentido, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui jurisprudência no sentido de que "
nos termos do art. 515, § 1º, do CPC/1973, a apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, bem como das questões suscitadas e discutidas no processo, sendo vedado o conhecimento de matéria não suscitada oportunamente perante o magistrado de primeiro grau, com exceção das questões de ordem pública
". Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no AREsp: 556012 PR 2014/0175945-2, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 17/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2020 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ. 1. Violação ao artigo 1 .022 do CPC não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão ou obscuridade. Precedentes. 2.
O entendimento do Tribunal de origem está alinhado com a jurisprudência desta Corte sobre a matéria, no sentido de que o efeito devolutivo da apelação devolve todas as questões relacionadas com os fundamentos do pedido e da defesa, podendo o julgador adotar o enquadramento jurídico que entender de direito à solução da lide, não se encontrando limitado nem pelos fundamentos jurídicos adotados na sentença nem pelos suscitados pelas partes.
Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no REsp: 1757944 CE 2018/0194474-2, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 17/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023 - destaquei).

De igual modo e mais específico ao caso em questão, veja-se a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1 .022 DO CPC.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NA APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conforme arts. 141, 492 e 1.013, todos do CPC,
incumbe ao tribunal julgar a apelação apenas em relação às matérias especificamente impugnadas pelo recorrente. Logo,
se a questão não foi objeto da apelação, seu conhecimento não foi devolvido a este Tribunal
, e, por conseguinte, não há falar em omissão.
2. A inexistência dos vícios previstos no art. 1 .022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-DF 07029114320228070020 1733388, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 19/07/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/08/2023 - destaquei).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NA APELAÇÃO
- AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
A apelação devolve ao Tribunal apenas a matéria impugnada, inexistindo omissão nem obscuridade no acórdão que mantém integralmente a sentença apelada sem se manifestar expressamente sobre questões que não foram objeto de impugnação específica na apelação”
. (TJ-MG - ED: 10024110886751002 MG, Relator.: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 30/09/2015, Data de Publicação: 06/10/2015 - destaquei).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NA APELAÇÃO. 1. Viabilidade dos embargos de declaração que se restringe às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabível, portanto, apenas quando houver, na decisão, omissão, obscuridade ou contradição, ou mesmo a existência de erro material grave. 2. A conclusão adotada por este Colegiado está devidamente fundamentada e motivada, dirimidas as questões pertinentes ao litígio, não restando apontada a existência de qualquer vício sanável pela presente via. 3. Com efeito,
a apelação devolve ao Tribunal apenas a matéria impugnada, inexistindo, assim, omissão no Acórdão que mantém integralmente a sentença apelada sem se manifestar sobre questão que não foi objeto de impugnação específica na apelação
. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS QUE SE IMPÕE”. (TJ-RJ - APL: 00349974119998190001 202100110054, Relator.: Des(a). JDS MARIA TERESA PONTES GAZINEU, Data de Julgamento: 25/01/2022, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2022 - destaquei).

Ademais, verifica-se que o acórdão embargado cumpriu integralmente sua função jurisdicional ao analisar e julgar a matéria efetivamente devolvida pelo recurso de apelação, reconhecendo o direito da apelante de permanecer no sistema de compensação de energia elétrica nos moldes anteriores à Resolução ANEEL n. 1.059/2023. A decisão foi clara, fundamentada e completa no que se refere ao objeto da apelação.

Por fim, não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil que justifiquem o acolhimento dos embargos declaratórios. Não há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, que se manifestou adequadamente sobre toda a matéria que lhe foi submetida através do recurso de apelação.

Quanto ao pedido de prequestionamento, ressalto que o atual Código de Processo Civil consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025, ao dispor que "
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Assim, a matéria ventilada pelo embargante considera-se prequestionada para fins recursais, independentemente da análise específica de cada dispositivo legal ou constitucional mencionado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
REJEITO
, por não configurarem qualquer das hipóteses legais de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026